Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TRÊS ÚLTIMOS MESES. PAGAMENTO PARCIAL DOS ALIMENTOS. PACIENTE DESEMPREGADO. ATUALIDADE E URGÊNCIA. CONFIGURADAS. INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS ATUAIS. VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PACIENTE. DISCUSSÃO. AÇÃO REVISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, entendidos como tais as 3 (três) parcelas anteriores à decretação da medida constritiva (art. 528, § 7o, do CPC e Súmula 309 do STJ).

2. O fato de o paciente se encontrar em situação de dificuldade financeira, não é motivo plausível para impedir o decreto de prisão.

3. Mostra-se ineficaz o pagamento parcial da dívida para obstar eventual decreto de prisão.

4. O valor dos alimentos, assim como a capacidade contributiva do executado, deve ser discutido em sede de ação revisional, a qual permite a dilação probatória, não sendo possível tal discussão na via estreita de cognição do habeas corpus.

5. Diante da inadimplência das últimas 3 (três) parcelas, havendo notícia de inadimplemento recente, mostra-se razoável eventual segregação cautelar do paciente, pois a urgência da subsistência da alimentanda encontra-se insatisfeita ante ao não pagamento dos alimentos devidos.

6. Ordem denegada.